Tribunal: TCU
Processo: 017.016/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8518/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.016/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cristina Rodrigues da Silva Serafim (XXX.910.757-XX); Ana Paula Almeida do Nascimento (XXX.915.237-XX); Lorrane Novaes Lucas Santos (XXX.443.555-XX); Maria Aparecida Rodrigues da Silva Nunes (XXX.719.467-XX); Maria Fatima Reis do Nascimento (XXX.486.123-XX); Maria Luzinete da Silva (XXX.674.848-XX); Schirley Rodrigues da Silva (XXX.901.597-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.